Tribunal: TJSP
Processo: 2080135-91.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Habeas corpus – Roubo – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Presença dos requisitos do art. 312, "caput", e do art. 313, I, do CPP – Crime de roubo cometido dias após o réu obter liberdade provisória em outro feito, no qual se vê acusado da prática de furto – Conveniência da prisão para garantia da ordem pública - Impossibilidade de se estimar, nesta via, os limites mínimos e

Ementa:

Habeas corpus – Roubo – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Presença dos requisitos do art. 312, "caput", e do art. 313, I, do CPP – Crime de roubo cometido dias após o réu obter liberdade provisória em outro feito, no qual se vê acusado da prática de furto – Conveniência da prisão para garantia da ordem pública - Impossibilidade de se estimar, nesta via, os limites mínimos e máximos da futura reprimenda a ser imposta, para saber se o Paciente terá direito a benefícios legais, bem como de dilação probatória a fim de avaliar a imputabilidade – Gravidade concreta do delito – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes – Irrelevância da primariedade e dos bons antecedentes diante das circunstâncias do crime – Precedentes – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada.